Tribunal: TJMT
Processo: 1030954-83.2024.8.11.0003
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030954-83.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DO TRANSPORTE TERRESTRE DE RONDONPOLIS E REGIO - STTRR - CNPJ: 24.774.242/0001-09 (APELANTE), LEONARDO BENEVIDES ALVES - CPF: 035.196.341-39 (ADVOGADO), VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOR - CPF: 831.176.101-97 (ADVOGADO), MAURICIO JOSE CAMARGO CASTILHO SOARES - CPF: 001.324.571-64 (ADVOGADO), EDSON RITTER - CPF: 021.963.231-60 (ADVOGADO), RUMO MALHA NORTE S.A - CNPJ: 24.962.466/0001-36 (APELADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), PATRICIA YAMASAKI - CPF: 026.583.409-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE FORMULAÇÃO DO PEDIDO PRINCIPAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA EFETIVAÇÃO DA CAUTELAR. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO FORMAL.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível contra sentença que extinguiu tutela cautelar antecedente, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, pela ausência de formulação do pedido principal no prazo legal, após efetivação da medida liminar deferida para autorizar vistoria sindical no pátio de carga e descarga da empresa recorrida.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se houve nulidade da sentença em razão da ausência de intimação formal acerca da efetivação da tutela cautelar, o que impediria o início do prazo do art. 308 do CPC; e

(ii) saber se a determinação de citação da requerida para contestar o pedido cautelar implicaria adoção do rito comum, afastando a exigência de formulação do pedido principal em 30 dias.

III. Razões de decidir

3. A efetivação da tutela cautelar foi comprovada nos autos e contou com a participação direta dos representantes do autor, configurando ciência inequívoca suficiente para deflagrar o prazo de 30 dias previsto no art. 308 do CPC.

4. A fluência do prazo para formulação do pedido principal depende da efetivação da tutela, e não de intimação formal da parte autora, sendo pacífica a jurisprudência quanto à desnecessidade dessa notificação específica.

5. A determinação de citação para apresentação de contestação ao pedido cautelar não altera a natureza do procedimento antecedente nem afasta o prazo do art. 308 do CPC, pois se trata de fase autônoma e compatível com o contraditório próprio do rito cautelar.

6. A ausência de aditamento tempestivo da inicial impõe a cessação da eficácia da tutela antecedente e a consequente extinção do processo sem resolução de mérito, conforme arts. 308, 309, I, e 485, VI, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Teses de julgamento:

“1. A ciência inequívoca da efetivação da tutela cautelar é suficiente para iniciar o prazo de 30 dias para formulação do pedido principal, sendo desnecessária intimação formal da parte autora.

2. A determinação de citação da requerida para contestar o pedido cautelar não afasta o prazo previsto no art. 308 do CPC para apresentação do pedido principal pelo autor.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DO TRANSPORTE TERRESTRE DE RONDONÓPOLIS E REGIÃO - STTRR
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que extinguiu a Tutela Cautelar Requerida em Caráter Antecedente, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, em razão da não formulação do pedido principal no prazo legal de 30 (trinta) dias previsto no artigo 308 do Código de Processo Civil.

Em suas razões, o Apelante alega, preliminarmente, que faz jus ao benefício da justiça gratuita por ser entidade sindical sem fins lucrativos.

No mérito, sustenta a nulidade da sentença, argumentando que não houve intimação formal acerca da efetivação da tutela cautelar, não tendo se iniciado, portanto, o prazo para a formulação do pedido principal. Aduz que o juízo, ao determinar a citação da requerida para contestação, adotou o rito do procedimento comum, conforme previsto no parágrafo único do artigo 307 do Código de Processo Civil, o que afastaria a aplicação do prazo do artigo 308 do Código de Processo Civil.

Requer o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, com reabertura do prazo para formulação do pedido principal. Subsidiariamente, pleiteia a reforma da sentença para declarar a inexigibilidade dos honorários advocatícios, caso concedida a gratuidade da justiça.

Em contrarrazões, a apelada
Rumo Malha Norte S/A
refuta os argumentos do Apelante, defendendo a manutenção integral da sentença.

Por decisão interlocutória (ID 330342856), foi indeferido o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo Apelante, concedendo-se o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo recursal, o que foi devidamente cumprido (ID 332459879).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, o Sindicato apelante ajuizou Tutela Cautelar Antecedente em face da Apelada, com fulcro no artigo 305 e seguintes do Código de Processo Civil, pleiteando, em caráter liminar, autorização para acesso às dependências do pátio de carga e descarga da empresa recorrida, a fim de produzir relatório para subsidiar Inquérito Civil instaurado pelo Ministério Público do Trabalho.

O juízo de primeiro grau deferiu a tutela cautelar (ID 318977379), determinando que a Apelada autorizasse, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o acesso do dirigente sindical e demais representantes do Sindicato às dependências do pátio de carga e descarga, ainda que acompanhados por representante da empresa, sob pena de multa diária.

Posteriormente, na data de 13/12/2024, a Apelada compareceu aos autos (ID 318977381), comprovando o cumprimento da medida liminar, demonstrando por meio de fotos e vídeos que recebeu a comissão do Sindicato autor, a qual realizou vistoria nas dependências do pátio de carga e descarga do Terminal Multimodal de Rondonópolis. Na ocasião, também apresentou contestação ao pleito cautelar (ID 318977390).

Transcorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem a formulação do pedido principal pelo Apelante, o juízo de origem proferiu sentença extinguindo a Tutela Cautelar Antecedente, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios.

O cerne da
controvérsia recursal
reside na alegação de nulidade da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por não ter sido o Apelante formalmente intimado acerca da efetivação da tutela cautelar, o que impediria o início da contagem do prazo de 30 (trinta) dias para a formulação do pedido principal, previsto no artigo 308 do Código de Processo Civil.

O Apelante sustenta, ainda, que o juízo de origem, ao determinar a citação da Apelada para contestação, adotou o rito do procedimento comum, o que afastaria a aplicação do prazo do artigo 308 do Código de Processo Civil.

Da análise acurada dos autos e da controvérsia, entendo que os argumentos do Apelante não merecem prosperar.

O artigo 308 do Código de Processo Civil estabelece que "
efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 (trinta) dias, caso em que será apresentado nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar, não dependendo do adiantamento de novas custas processuais
".

A jurisprudência tem firmado entendimento no sentido de que o termo inicial do prazo de 30 (trinta) dias é a data da efetivação da tutela cautelar, entendida como seu cumprimento integral, e não a data de seu deferimento judicial, sendo necessária a ciência inequívoca da parte autora acerca dessa efetivação.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PROCEDIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. PRAZO PARA FORMULAÇÃO DO PEDIDO PRINCIPAL (ART. 308 DO CPC/2015). NATUREZA PROCESSUAL. CONTAGEM EM DIAS ÚTEIS. TEMPESTIVIDADE DO PEDIDO. 1. Procedimento de tutela antecipada requerida em caráter antecedente ajuizado em 22/09/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 31/01/2022 e concluso ao gabinete em 27/04/2023. 2. O propósito recursal consiste em definir se houve negativa de prestação jurisdicional e qual a natureza do prazo previsto no art. 308 do CPC/2015 para a formulação do pedido principal no procedimento da tutela cautelar requerida em caráter antecedente. 3. Na hipótese em exame deve de ser afastada a existência de omissão no acórdão recorrido, pois as matérias impugnadas foram enfrentadas de forma objetiva e fundamentada no julgamento do agravo de instrumento, naquilo que o Tribunal a quo entendeu pertinente. 4. Deferido o pedido de concessão de tutela cautelar requerido em caráter antecedente, o autor deverá adotar as medidas necessárias para que a tutela seja efetivada dentro de 30 (trinta) dias, sob pena de cessar a sua eficácia (art. 309, II, do CPC/2015).
Após a sua efetivação integral, o autor tem a incumbência de formular o pedido principal no prazo de 30 (trinta) dias
, o que deverá ser feito nos mesmos autos e independentemente do adiantamento de novas custas processuais (art. 308 do CPC/2015).
5. O prazo de 30 (trinta) estabelecido no art. 308 do CPC/2015, diferentemente do que ocorria no CPC/73, não é mais destinado ao ajuizamento de uma nova ação para buscar a tutela definitiva, mas à formulação do pedido principal no processo já existente. Ou seja, a formulação pedido principal é um ato processual, que produz efeitos no processo em curso. Consequentemente, esse prazo tem natureza processual, devendo ser contado em dias úteis (art. 219 do CPC/2015). 6. Desatendido o prazo legal, a medida cautelar concedida perderá a sua eficácia (art. 309, I, do CPC/2015) e o procedimento de tutela cautelar antecedente será extinto sem exame do mérito. (...)
(REsp n. 2.066.868/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023) – destaquei.

No caso em análise, verifica-se que a Tutela Cautelar foi deferida em 06/12/2024 (ID 318977379) e efetivamente cumprida na data de 13/12/2024, conforme demonstrado pela Apelada na petição de ID 318977381, na qual comprovou, por meio de gravação audiovisual, que recebeu a comissão do Sindicato autor, que realizou vistoria nas dependências do pátio de carga e descarga do Terminal Multimodal de Rondonópolis. Aliás, no recurso sequer há irresignação ou impugnação quanto ao cumprimento da tutela e sua data.

Essa petição, juntada aos autos em 16/12/2024, comprova não apenas a efetivação da tutela cautelar, mas também a ciência inequívoca do Apelante acerca dessa efetivação, uma vez que seus representantes estiveram presentes no local e realizaram a vistoria pretendida.

Assim, o prazo de 30 (trinta) dias para a formulação do pedido principal teve início em 16/12/2024, foi suspenso entre 20/12/2024 e 20/01/2025 em razão do recesso judiciário, retornou em 21/01/2025 e se encerrou em 25/02/2025, sem que o Apelante tenha formulado o pedido principal.

Nesse contexto, a inércia do Apelante acarreta a cessação da eficácia da tutela concedida em caráter antecedente e enseja a extinção do processo, evidenciando o acerto da sentença.

Destaca-se a desnecessidade acerca de intimação formal do Apelante para ajuizamento do pedido principal, pois é inequívoco a ciência da efetivação da tutela. Ainda que assim não fosse, a jurisprudência se consolidou no sentido de ser dispensável a intimação da parte autora para aditar a inicial, visto que a fluência do prazo inicia-se com a efetivação da tutela cautelar, confira-se:

TÍTULOS DE CRÉDITO – Duplicata - Tutela cautelar antecedente para sustação de processo – Sentença de extinção nos termos do art. 485, VI, CPC – Ausência de formulação do pedido principal no prazo do art. 308 do CPC/2015 –
Desnecessidade de intimação para cumprimento da providência – Réplica sem formulação de pedido principal e após decorrido o prazo de 30 dias que não supre a necessidade de aditamento – Cessação da eficácia da tutela ( NCPC, art. 309, I)– Extinção processual - Precedentes
– Sentença mantida – Recurso desprovido, e majorados os honorários advocatícios
(NCPC, art. 85, § 11). (TJ-SP - AC: 10155329620198260562 SP 1015532-96.2019.8.26.0562, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, Data de Julgamento: 04/08/2020, 37a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/08/2020) – destaquei.

APELAÇÃO CÍVEL – TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – AUSÊNCIA DE FORMULAÇÃO DO PEDIDO PRINCIPAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ARTIGOS 308 E 309 DO CPC – RECURSO PREJUDICADO. 1. Conforme os artigos 308 e 309 do Código de Processo Civil, após a concessão da tutela cautelar antecedente, a parte autora deverá, no prazo de 30 dias, aditar a petição inicial e formular o pedido principal, sob pena de cessação da eficácia da medida concedida. 2. No caso concreto, o autor não formulou o pedido principal no prazo legal, o que acarretou a perda superveniente do interesse processual, resultando na extinção do feito sem resolução do mérito, conforme artigo 485, inciso VI, §3o do CPC. 3. Processo extinto sem resolução do mérito. Recurso Prejudicado
. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10053526920198110002, Relator.: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 08/10/2024, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/10/2024).

Ademais, quanto ao argumento de que o juízo de origem teria adotado o rito do procedimento comum ao determinar a citação da requerida para contestação, cumpre esclarecer que as disposições previstas nos artigos 306 e 308 do Código de Processo Civil referem-se a momentos distintos dentro do procedimento da tutela cautelar requerida em caráter antecedente.

O artigo 306 estabelece o prazo para apresentação de contestação ao pedido cautelar formulado, sendo norma dirigida à parte requerida para fins de contraditório prévio. O artigo 308, por sua vez, estabelece a obrigatoriedade de o autor formular o pedido principal no prazo de 30 (trinta) dias contados da efetivação da medida cautelar deferida.

A determinação de citação da requerida para contestação, portanto, não afasta a aplicação do prazo previsto no artigo 308 do Código de Processo Civil para a formulação do pedido principal pelo autor. São momentos processuais distintos e independentes, que coexistem no procedimento da tutela cautelar antecedente.

Não se pode esquecer que o próprio Apelante se comprometeu na inicial a formular o pedido principal no prazo legal, conforme requerimento de item "d", razão pela qual a presente irresignação recursal revela evidente comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), o que é vedado, sob pena de violação dos princípios da boa-fé processual e da cooperação.

Portanto, não há que se falar em nulidade da sentença, uma vez que, comprovada a efetivação da tutela cautelar nos autos e a ciência inequívoca do Apelante, iniciou-se o prazo de 30 (trinta) dias para a formulação do pedido principal, o qual não foi observado pelo apelante.

Correta, portanto, a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

Ainda, diante do indeferimento da justiça gratuita ao Apelante, mantém-se a obrigação de adimplemento de honorários sucumbenciais ao patrono da Apelada.

Diante do exposto,
conheço
do Recurso de Apelação e
nego-lhe provimento
.

Por consequência, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários sucumbenciais fixados em ID 318978351 para R$ 7.000,00 (sete mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026